Tribunal: TJMT
Processo: 1036084-81.2017.8.11.0041
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036084-81.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Gratificação Natalina/13º salário, Promoção]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ARIODETH BERNARDES DA SILVA - CPF: 325.641.121-53 (APELANTE), RAQUEL BRAZ MARUO MACHADO - CPF: 001.200.291-70 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO - CPF: 694.162.221-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGO PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

NU: 1036084-81.2017.811.0041

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

RELATOR:
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

APELANTE: ARIODETH BERNARDES DA SILVA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – NOME DIVERSO DA PARTE NO DISPOSITIVO – MERO ERRO MATERIAL – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL ALEGADA PELA PARTE AUTORA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DO
NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS
– PROMOÇÃO RETROATIVA POR PRETERIÇÃO – POLICIAL MILITAR – PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Não há nulidade da sentença por mero erro material quanto ao nome dos litigantes, quando os pedidos constantes no dispositivo estão consentâneos à fundamentação expressa e dizem respeito ao objeto da lide. No entanto, as inexatidões materiais no dispositivo devem ser corrigidas para que conste corretamente o nome das partes, o que pode ser feito de ofício, nos termos do art. 494, I, do CPC.

2 – Em razão do princípio
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
(ninguém pode se beneficiar da própria torpeza), não há como acolher preliminar de inépcia da petição inicial suscitada pela parte autora após julgamento de mérito que não lhe é favorável.

3 – Para concorrer à promoção é necessário, dentre outros requisitos, a análise de elementos complementares, tais como, o conceito disciplinar, moral e profissional, inspeção de saúde, avaliação de desempenho físico, a existência de vaga e a realização de cursos e estágios exigidos.

4 – As normas previstas na Lei n. 10.07/2014 não podem retroagir à situação existentes antes da sua promulgação, respeitando o princípio da irretroatividade da lei.

5 – Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR.

DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR (Relator Convocado)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ARIODETH BERNARDES DA SILVA contra a sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c cobrança de diferença salarial n. 1036084-81.2017.811.0041, que julgou improcedente a pretensão autoral visando obter a sua nomeação para Terceiro Sargento, com pagamento das diferenças salariais dos últimos cinco anos.

Em suas razões recursais, a Apelante suscita preliminar de nulidade da sentença em razão de constar nome diverso da parte no dispositivo. Aduz a necessidade de julgamento de improcedência, na forma do art. 319 do Código de Processo Civil.

No mérito, sustenta que ingressou nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso no ano de 1985 e, quando foi promovida à graduação de Cabo PM no ano de 2003 já contava com 18 anos de efetivo exercício da função, sendo que no ano de 2007 havia completado o interstício de 4 anos para ser promovida à graduação de Terceiro Sargento, porém não conseguiu ascensão.
Argumenta que a Lei Estadual n. 271/2007 previa 400 vagas para promoção à graduação de Terceiro Sargento, mas apenas 70 promoções foram realizadas, não se incumbindo o Estado de Mato Grosso de comprovar a inexistência das vagas.
Assevera que apesar da revogação da Lei Complementar, à época de sua vigência, preenchia todos os requisitos para a sua promoção, gerando direito adquirido, bem como faz jus à promoção por ressarcimento e preterição, nos termos da Lei Estadual n. 10.076/2014, pois preenche todos os requisitos estabelecidos na referida legislação. A pretensão recursal se volta para nulidade da sentença e, no mérito, a procedência dos pedidos formulados na inicial.

Tempestividade certificada no id.
67619531.

Nas contrarrazões o Estado de Mato Grosso discorre pelo desprovimento do apelo (id.
67619533
).

Parte beneficiária da gratuidade da justiça (id.
68294487
)
.

A Procuradoria Geral de Justiça

apresenta parecer pela desnecessidade de intervenção
(id.
69137490
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (NULIDADE DA SENTENÇA)

EXMO. SR.

DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Egrégia Câmara:

Suscita a Apelante a nulidade da sentença, sob o argumento de que consta nome estranho ao feito no dispositivo.

Analisando os autos, observa-se a existência de erro material na sentença recorrida, eis que no dispositivo constou nome estranho à lide:

(...)- DISPOSITIVO

Diante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por LUIS ALBERTO DA COSTA GUERRA, em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

Por conseguinte, declaro resolvido o mérito da presente ação, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em nome do princípio da sucumbência, condeno o autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento nos artigos 85, § 4º, III, c/c § 3º, I, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. (id. 67619513).

No entanto, apesar do erro material, não vislumbro a nulidade da sentença, uma vez que o dispositivo se encontra em consonância com a fundamentação expressa e dize respeito ao objeto do autos. Assim, inexiste
prejuízo à parte, razão pela qual rejeito a preliminar aventada.

VOTO PRELIMINAR (EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Em suas razões sustenta a Apelante pela extinção do feito sem julgamento do mérito.

No que se refere a essa tese, é possível compreender que o
pedido inicial não consta especificação como determina o art. 319 do CPC, posto que não esclareceu o critério de promoção pretendido, tampouco a lei que o fundamenta.

Da análise do autuado, evidente que a Apelante pretende se beneficiar, em sede recursal, de eventual erro da inicial, pois em nenhum momento se valeu de tais argumentos, vindo a manifestá-los após a improcedência dos pedidos iniciais pelo juízo singular.

Neste aspecto, constata-se manifesta violação ao princípio do
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
, o que impõe a rejeição da preliminar suscitada.

Sobre o assunto, a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA. PEDIDO DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DO ABANDONO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS. BANCÁRIO. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. CELEBRAÇÃO DE ACORDO PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO, PAGAMENTO DA ENTRADA APÓS A DATA DE VENCIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O RÉU NÃO PODERIA NEGATIVAR O DÉBITO ANTES DA QUITAÇÃO INTEGRAL. ÔNUS QUE INVUMBIA À AUTORA (ART. 373, I, DO CPC). INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR – 1° Turma Recursal – 0056696-32.2019.8.16.0014 – Londrina – Rel.: Juiz de Direito da Turma Recursal dos Juizados Especiais Nestário da Silva Queiroz – Julgado – 12/07/2021).

Com tais considerações, rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial.

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto por ARIODETH BERNARDES DA SILVA em face da sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c cobrança de diferença salarial n. 1036084-81.2017.811.0041, que julgou improcedente a pretensão inicial que busca obter nomeação para Terceiro Sargento, com pagamento das diferenças salariais dos últimos cinco anos.

Extrai-se dos autos que a Apelante ingressou no quadro da Polícia Militar no ano de 1985, sendo promovida de Soldado para Cabo PM, no ano de 2003.
Aduz que foi promovida à graduação de Cabo no ano de 2003, quando contava com 18 anos de efetivo exercício da função, de modo que, no ano de 2007, já havia completado o interstício de 4 anos para ser promovida à graduação de Terceiro Sargento, nos termos da Lei Estadual n. 271/2007.

A Lei Estadual n. 271/2007 dispõe:

Art. 11 O Quadro Especial de Praças Policiais Militares – QEPM - será composto conforme preconizado no art. 3º, II, desta Lei Complementar, observando-se seu ingresso pelo critério de antiguidade, devendo preencher os seguintes requisitos:

I - possuir 15 (quinze) anos ou mais de efetivo serviço ou ter sido promovido por ato de bravura, desde que não possua curso de formação de sargento;

II - estar classificado, no mínimo, no comportamento "BOM";

III - ser considerado "APTO" em teste de Avaliação Física;

IV - ser considerado "APTO" em Inspeção de Saúde;

V - ter conceito favorável do seu comandante, chefe ou diretor bem como da Comissão de Promoção de Praças - CPP – a qual deverá levar em consideração a avaliação da vida funcional da praça dos últimos 05 (cinco) anos de serviço;

VI - estar exercendo função militar ou de natureza militar, conforme prescreve o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso;

VII - não estar respondendo a processo por crime doloso contra a vida, ou submetido a Conselho de Disciplina;

VIII - não estar licenciado para tratar de interesses particulares (LTIP), licenciado para tratamento de saúde de pessoa da família (LTSPF), licenciado para tratamento de saúde (LTS);

IX - não estar condenado à pena de suspensão do cargo ou função, durante o prazo que transcorrer a mesma;

X - não ter sido punido por transgressão disciplinar de natureza grave, nos últimos 12 (doze) meses, contados até a data de inscrição;

XI - não ter sofrido pena restritiva de liberdade, por sentença transitada em julgado, durante o período correspondente à pena, mesmo quando beneficiado por livramento condicional;

XII - não ter sido apenado, com sentença transitada em julgado, mesmo que obtenha "sursis";

XIII - não estar na condição de desertor, desaparecido ou extraviado;

XIV - não ter atingindo ou venha a atingir, até a data da promoção, a idade limite para permanência no serviço ativo.

Parágrafo único. O não atendimento a qualquer dos requisitos listados neste artigo, implicará em não inclusão no Quadro de Acesso.

Art. 12 As promoções do Quadro Especial de Praças Policiais Militares – QEPM - serão efetuadas pelo critério de:

a) antiguidade;

b) por ato de bravura;

c) "post mortem".

Art. 13. São condições indispensáveis para a promoção no Quadro Especial de Praças Policiais Militares – QEPPM - à graduação superior por antiguidade:

I - ter completado, até a data de promoção, interstício mínimo para ser promovido a:

a) Subtenente: 03 (três) anos como 1º Sargento;

b) 1º Sargento: 03 (três) anos como 2º Sargento;

c) 2º Sargento: 04 (quatro) anos como 3º Sargento;

d
)
3º Sargento: 04 (quatro) anos como Cabo
;

e) Cabo: 15 anos ou mais de efetivo serviço como soldado.

II - ter sido incluído no Quadro de Acesso (QA) de seu Quadro específico, observando as datas de promoções e remessa de documentos previstas na legislação de promoção de praças;

III - haver vaga.

Parágrafo único. Nos demais critérios de que trata artigo anterior, as promoções obedecerão ao preceituado na legislação de promoção de praças.

Como se vê, a norma traz outras exigências e critérios subjetivos para além do requisito temporal.

Aliado a isso, observa-se que não restou comprovado que a Apelante tenha ingressado nos quadros de acesso à promoção, não havendo comprovação quanto ao preenchimento de todos os requisitos previstos no art. 11 da referida lei.

Também observo que não consta comprovação de que a Apelante tenha sido preterida na promoção por policiais mais novos.

Nesse sentido, tem decidido este e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – MILITAR – IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO RETROATIVA DOS CRITÉRIOS MAIS FAVORÁVEIS DE PROMOÇÃO DA LEI NOVA A FATO PASSADO. Não é juridicamente admissível a aplicação dos critérios mais favoráveis de promoção de militar previstos na lei nova a fato passado, visto que deve ser observado os requisitos exigidos na lei vigente ao tempo do fato. Recurso não provido. (N.U 1014980-33.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 28/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – NÃO PROMOÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – MILITAR QUE RESPONDIA A PROCESSO ADMINISTRATIVO NA ÉPOCA DA PROMOÇÃO – INEXISTÊNCIA DE CONDUTA E IDONEIDADE MORAL – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO DECRETO Nº 2468/2010 – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO IMPUGNADO – FORNECIMENTO DE CURSO – CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO – VEDAÇÃO DE ATUAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o disposto no art. 13, III, do Decreto n.º 2.468/2010, para que o militar possa concorrer à promoção, é indispensável, dentre outros requisitos, que este seja possuidor de idoneidade moral. Não há afronta o princípio constitucional da presunção de inocência, a existência de norma que impede a inclusão de militar em quadro de acesso à promoção quando ele responde a processo criminal. As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. (Tema 22 do STF). A ascensão na carreira pública, observada a legalidade, é nesse caso ato discricionário, vinculado ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, não cabe ao Poder Judiciário determinar a sua implementação, ainda mais de forma retroativa. (N.U 0504016-09.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

No que se refere aplicação retroativa da Lei Estadual n. 10.076/2014,
in casu
, inviável esse reconhecimento por ocasião da promulgação de norma posterior mais benéfica, decorrente da evolução do direito e das normas administrativas, em observância ao princípio da segurança jurídica, conforme previsão do art. 2º, inc. XIII, da Lei Federal n. 9.784/99:

Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:

(...)

XIII - interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação.

Sobre o princípio da segurança jurídica, estabelecendo proibição da retroatividade de nova regulamentação ou interpretação pela Administração Pública, a professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro leciona:

Como participante da Comissão de juristas que elaborou o anteprojeto de que resultou essa lei, permito-me afirmar que o objetivo da inclusão desse dispositivo foi o de vedar a aplicação retroativa de nova interpretação de lei no âmbito da Administração Pública. Essa ideia ficou expressa no parágrafo único, inciso XIII, do artigo 2º, quando impõe, entre os critérios a serem observados, “interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação”.

O princípio se justifica pelo fato de ser comum, na esfera administrativa, haver mudança de interpretação de determinadas normas legais, com a consequente mudança de orientação, em caráter normativo, afetando situações já reconhecidas e consolidadas na vigência de orientação anterior. Essa possibilidade de mudança de orientação é inevitável, porém gera insegurança jurídica, pois os interessados nunca sabem quando a sua situação será passível de contestação pela própria Administração Pública. Daí a regra que veda a aplicação retroativa. (Direito administrativo. 33ª. ed. – Rio de Janeiro: Forense – integrante do Grupo Editorial Nacional, 2020, p. 252).

Sobre o tema,

a pretensão recursal não encontra amparo neste
Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR - LEI 10.076/2014 - REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO PARA PROMOÇÃO DE SOLDADO PARA CABO PM DE 12 (DOZE) ANOS OU MAIS PARA 9 (NOVE) ANOS - APROVEITAMENTO CONTRA LEGEM DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO OU DIREITO ADQUIRIDO A PRESERVAR - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

O princípio da legalidade expresso na Constituição Federal impõe ao Poder Público a elaboração de leis para determinar o que se poderá ou não fazer, assim garantindo a segurança jurídica (art. 2º, II), de sorte que a Administração Pública só poderá agir dentro daquilo que for autorizado por lei (art. 37, “caput”).

Não cabe ao intérprete revogar ou deformar a lei por raciocínios de conveniência. (N.U 1015337-13.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 10/09/2020)

APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – MILITAR – IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO RETROATIVA DOS CRITÉRIOS MAIS FAVORÁVEIS DE PROMOÇÃO DA LEI NOVA A FATO PASSADO. Não é juridicamente admissível a aplicação dos critérios mais favoráveis de promoção de militar previstos na lei nova a fato passado, visto que deve ser observado os requisitos exigidos na lei vigente ao tempo do fato. Recurso não provido. (N.U 1014980-33.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 28/02/2022)

No que se refere a retroatividade acerca da promoção de um grupo de militares, verifica-se que a Lei Estadual n. 10.650/2017, restringiu seus efeitos ao efetivo do Corpo de Bombeiros Militar, que ingressou no serviço público no ano de 1994, conforme dispositivo abaixo reproduzido:

Art. 1º Fica acrescido o parágrafo único ao art. 5º da Lei nº 10.076, de 31 de março de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5º (...)

Parágrafo único Excepcionalmente, com a finalidade de manter as datas de promoções dos atuais militares integrantes do CBMMT que ingressaram no ano de 1994, mediante proposta da Comissão de Promoção de Praças, poderá haver promoção em data diversa da prevista no caput deste artigo, desde que cumpridos os interstícios mínimos previstos nesta Lei.”

Nesta hipótese, ocorreu uma excepcionalidade para os militares integrantes do Corpo de Bombeiros Militar que ingressaram na carreira no ano de 1994 e foram prejudicados, pois tinham duas datas oficiais de promoção, quais sejam, 02 de julho e 02 de dezembro. A proposta da Comissão foi a de ajustar a dissimetria nas datas.

Com isso, o suposto reconhecimento de promoção com fundamento no mencionado artigo, não se aplica ao caso da Apelante, pois não integra o Corpo de Bombeiros Militar, tampouco ingressou no serviço público militar no ano de 1994.

Por fim, ausente
requerimento administrativo
para exame dos pedidos pela Administração Pública dos demais critérios pertinentes a promoção do Policial Militar, logo, não consta nenhuma ilegalidade a ser afastada para intervenção judicial.

Acerca do assunto abordado, transcrevo os ensinamentos do professor Rafael Carvalho Rezende Oliveira:

O controle jurisdicional sobre os atos oriundos dos demais Poderes (Executivo e Legislativo) restringe aos aspectos de legalidade (juridicidade), sendo vedado ao Poder Judiciário substituir-se ao administrador e ao legislador para definir, dentro da moldura normativa, qual a decisão mais conveniente ou oportuna para o atendimento do interesse público, sob pena de afronta ao princípio constitucional da separação de poderes. Dessa forma, o Judiciário deve invalidar os atos ilegais da Administração, mas não pode revogá-los por razões de conveniência e oportunidade. (Curso de direito administrativo. 9ª. ed. – Rio de Janeiro: Editora Método – integrante do Grupo Editorial Nacional, 2021, p. 1436)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
, majorando, por sua vez, em 2%, os honorários sucumbenciais arbitrados em Primeiro Grau em favor do patrono da parte vencedora,
nos termos do art. 85, § 11, do CPC, porém suspensa por força dos benefícios da gratuidade da justiça.

Em tempo, corrijo, de ofício, o dispositivo da sentença em relação ao nome das partes, nos termos do art. 494, inc. I, do CPC, que passa a ter o seguinte conteúdo:

Diante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por ARIODETH BERNARDES DA SILVA, em face do ESTADO DE MATO GROSSO. (...).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022